Tribunal: STF
Processo: RMS 39787
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem em mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa (eDOC 115, ID cc5cae42):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839/STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1) No caso dos autos, a impetrante relata que seu pai foi declarado anistiado político. Alega, em síntese, que ocorreu a decadência do prazo para a Administração rever o ato anistiador em razão do transcurso do prazo de cinco anos entre a concessão da anistia e a edição do ato coator impugnado no presente mandado de segurança, bem como a absoluta boa-fé do impetrante ao apresentar a declaração de perseguido político, nos termos dos art. 53 e 54 da Lei 9.784/99. 



    2) A Primeira Seção do STJ, ainda em agosto de 2013, havia concedido a ordem sob o fundamento de que houve decadência da autotutela administrativa para revisar a concessão de anistias a militares afastados com base na Portaria n. 1.104- GM2/1964. 



    3) A interposição recurso extraordinário, o qual ficou - ao fim e ao cabo - sobrestado até o final de 2022, motivou a determinação da Vice-Presidência do STJ pelo retorno dos autos à Primeira Seção para eventual juízo de retratação. 



    4) Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 817.338/DF (Tema 839), submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se possível à Administração Pública instaurar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via administrativa, o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas. 



    5) Ordem denegada com base no art. 1040, II, do CPC/2015.”



    A parte recorrente alega (eDOC 143, ID c500b700) que Luiz Edson de Melo Freire foi declarado Anistiado Político por força da Portaria 273/2003, do Ministério da Justiça, uma vez que fora incorporado à FAB antes de 12 de outubro de 1964, tendo sido licenciado por meio da Portaria 1.104-GM3/1964.



    Relata que sua beneficiária legal vem recebendo prestação mensal desde a publicação da portaria ministerial. Entretanto, o Ministério da Justiça, por meio da Portaria 2.481/2012, anulou a Portaria 273/2003.



    Sustenta que o ato seria ilegal, por força da decadência, do princípio da segurança jurídica, do princípio da proteção da confiança, e da inexistência de má-fé por parte da beneficiária. Além disso, não teria sido observado o devido processo legal.



    Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja mantida a Portaria 273/2003, bem como a concessão do benefício de gratuidade de justiça.



    Em contrarrazões (eDOC 156, ID 73bec0c4), a União sustenta que o recurso ordinário seria incabível, pois apresentado na forma de apelação perante o STJ. Alega impossibilidade de inovação recursal, uma vez que a lide estaria restrita à suposta decadência do ato administrativo que anulou a anistia política concedida. O mérito do ato administrativo, por sua vez, não estaria em análise. 



    Por fim, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    No caso dos autos, a parte recorrente defende, em síntese, que o ato concessivo da anistia deveria ser mantido em razão da decadência, do princípio da segurança jurídica, do princípio da proteção da confiança, e da inexistência de má-fé por parte da beneficiária. Além disso, não teria sido observado o devido processo legal.



    Pois bem.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, com fundamento no tema 839 da repercussão geral. Diante disso, afastou a ocorrência da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato que concedeu anistia ao recorrente. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 817.338/DF (Tema 839), submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se possível à Administração Pública instaurar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via administrativa, o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas.”



    Assim, verifica-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020)  



    No mais, cumpre registrar que as alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não foram apresentadas na petição inicial do mandado de segurança, ou qualquer outro momento processual.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito quanto à suposta ilicitude do procedimento de anulação da anistia do recorrente, limitando-se a reconhecer a inocorrência da decadência, bem como o direito da Administração Pública de revisar os atos de anistia concedidos com base na Portaria 1.104/1964.



    Sendo assim, o desenvolvimento de tal tese apenas em sede de recurso ordinário configura inovação recursal, inviável segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Anulação da Portaria de Anistia. Inovação recursal. Negado provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas no Tribunal a quo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 39.232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Processo administrativo disciplinar. Observância dos requisitos de dosimetria da pena. Sanção disciplinar aplicada com base nas circunstâncias objetivas do fato e nas circunstâncias subjetivas do infrator. Impossibilidade de exame de fatos e reavaliação de provas do feito administrativo em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias objetivas do fato e as circunstâncias subjetivas do infrator, previstas no art. 128, caput, da Lei nº 8.112/90, para a aplicação ao agravante da sanção disciplinar de demissão, a qual se encontra devidamente fundamentada sob a legislação de regência. 3. Ausência de indícios de ilegalidade, tampouco de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da penalidade aplicada, que enseje a nulidade da decisão tomada no processo administrativo disciplinar em questão. 4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. 5. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2017 – grifo nosso).  



    Ainda que assim não fosse, anoto que o impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo.  Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido.



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão da recorrente demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).  



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto, concedo o benefício de gratuidade de justiça e nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente